Tribunal: CARF
Processo: 13830.001358/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001358/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO DE DIAGNOSTICOS CARDIOVASCULAR S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
A aferição indireta justifica-se quando ocorrer falta, recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, situação
em que a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços por
empresa é arbitrada segundo elementos que a própria legislação oferece, ou
pelo menos autoriza. Comprovação da informação em parte, deve ser
exonerada parte do lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO
DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o lançamento fiscal relativo às exigências
apuradas a partir da competência 12/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001358/2007-11
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001358/2007-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 1474/1484, a qual julgou procedente em parte o
lançamento por falta de pagamento de contribuições previdenciárias decorrentes de pagamentos
supostamente feitos Sr. Benito Garbeline Júnior, no período de 05/1996 a 12/1999, e ao Sr. Fábio
Villaça Guimarães, no período de 05/1996 a 12/2005, acrescido de juros de mora. Merece destaque
o fato que os valores apurados foram obtidos por meio de aferição indireta.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
A empresa acima referida foi notificada a recolher as contribuições previdenciárias
decorrentes de pagamentos presumivelmente feitos ao Sr. Benito Garbeline Júnior, no
período de 05/1996 a 12/1999, e ao Sr. Fábio Villaça Guimarães, no período de 05/1996
a 12/2005, em razão das contratações efetuadas para a prestação de serviços, a saber:
Contrato formalizado em 01/08/2000 (fl.80) entre o Sr. Benito Garbelini Júnior e o
Centro Diagnóstico Cardiovascular S/C Ltda (empresa notificada) para locação de
serviços profissionais de diagnóstico em Cardiologia com teste ergométrico, análise de
Holter e MAPA, bem como atender a todas as solicitações de exames feitas;
Contrato formalizado em 01/08/2000 (fl. 82) entre o Sr. Fábio Villaça Guimarães Filho
e o Centro Diagnóstico Cardiovascular S/C Ltda (empresa notificada) para locação de
serviços profissionais de diagnóstico em cardiologia com estudo ecocardiográfico com e
sem efeito Doppler, bem como atender a todas as solicitações de exames feitas;
Declaração formalizada em 20/01/2005, pela Fundação Municipal de Ensino Superior
de Marilia, tomadora dos serviços do Centro Diagnóstico Cardiovascular S/S Ltda,
informando o Dr. Benito Garbelini Júnior como responsável pelos serviços de Teste
Ergométrico no período de 1996 a 2000 e o Dr. Fábio Villaça Guimarães Filho como
responsável pelo teste de Ecocardiografia no período de 1996 a 2005.
Na falta de informação das retribuições pagas, a remuneração foi aferida em 30% do
valor faturado, de acordo com o parâmetro estabelecido nos contratos de locação de
serviços (fl.80/82). Os valores originários das contribuições apuradas e as alíquotas
utilizadas constam da NFLD no anexo "Discriminativo Analítico de Débito — DAD"
(fl.4/30). A base imponível é apresentada no "Relatório de Lançamentos" (fl.44/58) e os
fundamentos legais do débito afiguram-se nas folhas 59/63.
A exigência fiscal é de R$ 59.932,41 (cinqüenta e nove mil, novecentos e trinta e dois
reais e quarenta e um centavos), consolidado em 30/01/2006, com multa correspondente
à prevista para pagamento "após o 15° dia do recebimento da notificação". Para os
demais momentos do débito, há de se observar os percentuais do anexo "Instrução para
o Contribuinte" — II3C (fl.2).
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada por via postal, conforme fl. 2 (01/02/2006) e impugnou
(fls. 168/194) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
O procedimento fiscal deveria atentar exclusivamente aos registros contábeis, ou seja,
livros e registros apresentados, e que, a aferição indireta ou arbitramento só é cabível
quando restar demonstrado que a contabilidade da empresa é omissa ou imprestável
para fins de fiscalização;
A declaração firmada pelo Dr. Francisco Venditto Soares, diretor técnico da contratante:
Fundação Municipal de Ensino Superior, é irreal e inexistente. Não se pode aceitar
tamanha discrepância e desconhecimento de quem firmou a declaração.
De forma equivocada, fez incluir períodos que não condizem com a realidade, o que é
suficiente para descaracterizá-la como prova substancial ao processo;
A empresa nega qualquer relação com os Srs. Benito Garbelini Junior e Fábio Vilaça
Guimarães no período de 1996 a 2000, sendo que estes nunca prestaram quaisquer
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001358/2007-11

serviços decorrentes do contrato entre o Centro de Diagnóstico Cardiovascular S/S e a
Fundação Municipal de Ensino Superior de Marilia;
Que os contratos firmados com Benito Garbelini Junior (11.80/81) e Fábio Vilaça
Guimarães (1182/83): que compõe o processo licitatório da Tomada de Preços n°
0003/2000-S, constaram na relação de documentos da empresa vencedora do Edital, no
caso a recorrente, como auxilio ir legalização do processo. Como não houve nenhuma
prestação de serviços, os mesmos foram rescindidos em 16/05/01 (fl. 217 e 254).
Assim, não havendo prestação de serviços, não poderia existir pagamento, tampouco
documentos a serem apresentados;
Os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios da recorrente, ou por empresa
contratada como a SINCOR Serviços Médicos S/C Ltda, e que não houve serviço
algum prestado pelos Drs. Benito Gabelini Junior e Fabio Vilaça Guimarães.
Assim sendo, considerando a defesa apresentada e o necessário enfrentamento das
questões suscitadas, solicitou-se a manifestação da autoridade lançadora. Sobreveio a
Informação fiscal das folhas 698/701, em que se afirma:
Embora o contrato tenha sido elaborado go somente para fins licitatórios, conforme
alegado, ocupou-se a defesa em apresentar o seu distrato. Observa-se que, embora o
distrato tenha ocorrido em 16/05/2001, a autenticação é de 10/02/2006. No entanto,
elemento relevante que vem alinhavar de forma definitiva e clara a participação dos
Drs. Benito Gabelini Junior e Fabio Vilaça Guimarães na prestação dos serviços é a
RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, firmada e fornecida pelo
próprio sócio da contratada, Centro Diagnóstico Cardiovascular S/C Ltda, à contratante,
cabendo tão somente a eles e ao signatário a responsabilidade técnica (fl. 79);
Se o declarante desconhecia o conteúdo e a extensão do que assinou, e o fez induzido
por erro de sua assessoria quando informou a fiscalização os responsáveis técnicos e
seus respectivos períodos de atuação (fl. 84), agora o mesmo declarante é apresentado
pela defesa como peça de sustentação, e veja que mesmo nesta nova declaração é
reconhecida responsabilidade técnica dos doutores, responsabilidade esta negada
posteriormente através das rescisões (fl. 217 e 254). A pergunta que se faz é por que a
empresa apresentou tal declaração para em seguida desautorizá-la a través dos distratos?
A declaração apresentada pela defesa (fl. 670) com a finalidade de elidir a
responsabilidade por qualquer serviço prestado pelos doutores faz prova contra si
mesma, porque atribui responsabilidade técnica por serviços prestados por sócios fora
do período de gestão;
Em diligencia realizada junto à Fundação Municipal de Ensino Superior de Marilia,
tomadora dos serviços, a entidade apresentou, dentre outros documentos, cópias
(p/amostragem) de Laudos assinados pelo Dr. Fabio Vilaça Guimarães (fl. 679/682) e
pelo Dr. Benito Garbelini Junior (fl .683/697) para fazer prova da prestação de serviços;
A tese da defesa de que a empresa possui escrituração contábil formal e regular, que
constitui elemento probatório capaz de afastar qualquer tentativa de aferição, ou
exigibilidade, além daquelas devidamente lançadas em seus registros, não há como
prosperar porque os laudos dos exames relacionas no item anterior comprovam a
prestação de serviços tanto pelos Drs. Benito Garbelini Junior e Fabio Vilaça Guimarães
como também por terceiros alheiros ao quadro social. Assim não se permite imaginar
que tudo isso foi feito sem a devida retribuição financeira. A empresa faturou, recebeu e
contabilizou a receita pelos serviços prestados a Fundação Municipal de Ensino
Superior de Marilia, o mesmo não se pode dizer do custo, do repasse, dos pagamentos
efetuados aos executores, aqueles que prestaram os serviços, e que, como pode ser
comprovado no item anterior não faziam parte do quadro social da empresa.
O parâmetro utilizado na aferição não excede a razoabilidade, seguindo um critério que
a própria empresa adotou, conforme cláusula contratual pra remunerar aqueles
profissionais pelos serviços prestados, e aqui cabe lembrar que o percentual ficou
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001358/2007-11

estabelecido no item 2 do contrato (ft. 80 e 82) e que corresponderia a 30% dos serviços
prestados, descontando-se os encargos tributários legais que recaírem sobre os mesmos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1474):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
A aferição indireta justifica-se quando ocorrer falta, recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, situação em que a
remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços por empresa é arbitrada
segundo elementos que a própria legislação oferece, ou pelo menos autoriza.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO PRAZO DO CTN.
Considerando a Súmula n° 8, do Supremo Tribunal Federal (publicada no D.O.U de
20/07/2008), com efeito vinculante à administração pública direta e indireta, aplica-se
ao lançamento de contribuição previdenciária o prazo decadencial regido pelo CTN.
Lançamento Procedente em Parte.
Da parte procedente extraímos o seguinte trecho: Isso posto, VOTO pela
Procedência em Parte do lançamento fiscal, de forma a excluir da exigência fiscal o período
decadente.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/11/2008 (fl. 1488),
apresentou o recurso voluntário de fls. 1490/1524, alegando em síntese: insurge-se quanto à
aplicação da aferição indireta e quanto ao lançamento, invocando princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, verdade real, ampla defesa, segurança jurídica, interesse
público.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Diante do reconhecimento da decadência parcial do crédito objeto de cobrança
nos presentes autos, ainda está em discussão o período de 01/12/2000 a 31/12/2005.
E para o período que ainda está em discussão, resta saber se o Dr. Fábio Villaça
Guimarães Filho, de fato, prestou serviços para a Recorrente, junto ao Hospital das Clínicas de
Marília.
Pelas provas juntadas aos autos, seja pela Recorrente, seja pela fiscalização,
podemos concluir que o Dr. Fábio prestou serviços ao Hospital das Clínicas de Marília no
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001358/2007-11

período compreendido entre 29/11/1994 (laudo assinado, fl. 1358) e 13/11/2001 (laudo assinado,
fl. 1364). Portanto, de acordo com a observação feita acima, deve ser mantida a autuação para o
período compreendido entre 01/12/2000 a 31/12/2001, apesar de haver a rescisão do contrato
entre a Recorrente e o Dr. Fábio, datada de 16/05/2001 (fl. 430), verifica-se que houve a
prestação de serviço no dia 13/11/2001, portanto, posteriormente à data da rescisão.
Por outro lado, a fiscalização tinha se baseado na informação de uma declaração
expedida pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília (fl. 164), nos seguintes termos:

Ocorre que foi juntada aos autos, uma nova declaração (fl. 1344):
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001358/2007-11

Logo, esta declaração, que tornou sem efeitos a declaração constante à fl. 164, tem
força probante e deve ser considerada, de modo que, em tese, o Dr. Fábio Villaça Guimarães
Filho só esteve como responsável técnico pelos serviços prestados pela Recorrente até
18/05/2001. Por outro lado, não se deve ignorar que houve efetiva prestação de serviço pelo Dr.
Fábio Villaça Guimarães Filho, para a Recorrente pela apresentação do laudo constante à fl.
1364), portanto, a meu ver, deve ser mantido a Notificação de Lançamento até o mês 11/2001,
restando exoneradas as competências a partir de dezembro de 2001 inclusive,
Deve-se ressaltar que, com relação à aferição indireta, a fiscalização entendeu por
bem aplicar ao caso concreto nos termos do disposto no art. 33, parágrafos 3o e 6o, da Lei no
8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001358/2007-11

art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Como consta dos autos que houve falta de entrega de documentação fiscal
relacionado aos fatos ocorridos e a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma contrária,
deve ser mantida em parte a autuação, lavrada com base na aferição indireta.
Com relação às alegações de ofensa a princípios, o próprio Decreto n. 70.235/72
veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento,
para exonerar a partir da competência de dezembro de 2001 inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.397 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001358/2007-11

Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital